Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700771-04.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOISES GUEDES COSTA APELADO: VAVA VEICULOS E LOCADORA LTDA - ME D E S P A C H O O Autor/Apelante postulou a procedência dos pedidos para “a) Condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de, no mínimo, R$ 2.000,00, ou em valor justo e condizente com o caso concreto à ser atribuído por este juízo; b) Declarar a abusividade dos juros contratados; c) Confirmar a antecipação de tutela; d) Declarar o autor como legitimo proprietário do automóvel;(...)” (ID 66912706, pág. 20) A r. sentença recorrida (ID 66912862) julgou improcedentes os pedidos principais e procedente o pedido reconvencional, para condenar o Autor/Reconvindo a pagar à Ré/Reconvinte quatro parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde os respectivos vencimentos. A decisão foi baseada na análise sob a perspectiva do CDC e na impossibilidade de alterar a forma de pagamento do preço do veículo sem prova de fato superveniente que tornasse as prestações excessivamente onerosas. Além disso, considerou a inviabilidade de impor ao credor o recebimento de prestação diferente da contratada. Contudo, na Apelação (ID 66912864), ao tempo em que postula a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, consignou que “a ausência de emissão de nota fiscal e a não transferência do veículo para o nome do autor configuram práticas abusivas e violam o direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, conforme preceitua o artigo 6o, inciso III, do CDC.”. O Recorrente também consignou que, ante a ausência do documento fiscal “é imperativo que o contrato seja anulado ou revisado, considerando a prática abusiva e a violação dos direitos do consumidor, conforme preconiza o artigo 51, inciso IV, do CDC, que declara nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.”. Desse modo, a Apelação, aparentemente, além de não indicar expressamente quais seriam as cláusulas nulas, deixou de impugnar especificamente as razões expostas no r. decisum para fundamentar a improcedência do pedido revisional, pois se firma na tese de que a ausência de emissão da nota fiscal resultaria na nulidade da compra e venda e que a manutenção do veículo em nome de terceiro configura prática abusiva. Importante acrescentar que, segundo noticiado na r. sentença, o veículo foi apreendido pelo credor fiduciário e leiloado, o que, em tese, caso confirmado pelo Apelante, poderia resultar na perda do objeto do pedido de transferência de titularidade do bem. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste a respeito da ausência de interesse recursal, bem como sobre a possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator